Tribunal: STF
Processo: RHC 94080
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE 
   AUTORIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A 
   EXAME DO TJDFT. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO PACIENTE. 
   IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A defesa não submeteu a 
   exame do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios o 
   tema da ausência de prova da autoria delitiva. Logo, o 
   conhecimento dessa matéria pelo STJ acarretaria indevida 
   supressão de instância.
2. No caso, "alguns dos depoimentos 
   prestados ainda na fase inquisitorial e que, por sua vez, 
   indicavam o paciente como o autor do fato criminoso, foram, mais 
   tarde, corroborados em Juízo" (fls. 125). O que impede o imediato
   acatamento das teses defensivas.
3. Recurso ordinário 
   desprovido.